Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. IMPLEMENTAÇÃO REAJUSTES. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. SÚMULA VINCULANTE No 37. EQUIPARAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais de implementação da última parcela de reajuste sobre o vencimento básico do requerente, servidor público da carreira de Analista de Gestão de Assistência Pública de Saúde.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou exercer o cargo de Analista de Gestão de Assistência Pública de Saúde, cuja jornada de trabalho é de 20h semanais, havendo possibilidade de ampliação para 40h semanais. No caso exerce a jornada de 40h semanais. Informou que os vencimentos estão previstos na Lei Distrital no 6.523/2010, ocasião em que os valores dos vencimentos básicos foram alterados nos meses de abril e outubro de 2020 e março de 2021, sem que fosse aplicado na folha de pagamento do requerente o aumento adequado. Aduziu que o equívoco somente foi corrigido em abril de 2022. Sustentou ter recebido valores a menor no período compreendido entre abril de 2020 e abril de 2022.
3.Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51572133). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito da recorrente ao recebimento de valores retroativos decorrente de demora na implementação de parcela referente à incorporação de valores a título de Gratificação de Atividade Técnico - Administrativa – GATA indicados na tabela anexa à Lei Distrital no 5.008/2012, referente à jornada regular de 20 horas/40 horas.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que fundamentou seu direito unicamente com base na aplicação da Lei Distrital no 6.523/2020, que promoveu alteração da remuneração dos servidores das carreiras de técnico e auxiliar em saúde. Aduz que tal Lei teve como efeito a incorporação da GATA – Gratificação de Atividade Técnico Administrativa ao vencimento básico dos servidores em 3 etapas: abril de outubro de 2020 e março de 2021. Explicou que na Lei existem 3 tabelas, sendo que ao autor foi aplicado os valores da 2a tabela (carga horária de 24/40 horas), enquanto deveria ter sido aplicado os valores da 1a tabela (carga legal de 40 horas). Relatou que a partir de abril de 2022 passou a receber os valores descritos na 1a tabela. Aduziu não ter a sentença apresentado a fundamentação adequada, havendo disparidade entre o que foi pedido e o que foi considerado no julgamento do mérito, tratando-se de julgamento ‘extra petita’. Asseverou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020 (Lei no 6.352/2019) contém as autorizações e previsões pertinentes. Ressaltou não buscar aumento remuneratório em decorrência de redução de carga horária, mas a aplicação da lei que reestruturou os vencimentos da carreira mediante incorporação de gratificação. Requer a anulação da sentença e, com base no princípio da causa madura, a análise e julgamento da lide, nos termos da fundamentação da demanda, condenando-se o requerido ao pagamento dos valores correspondentes desde a entrada em vigor da 1a tabela da Lei Distrital no 6.523/2020.
6. A sentença teve por fundamentos basilares: a) o caso se amolda ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada foi de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”; b) “ser pública e notória a inexistência de previsão orçamentária para pagar os reajustes salariais aos servidores do Distrito Federal”; c) “diante da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária, não é devida a integralização do reajuste aos vencimentos da parte autora, não sendo possível a implementação da 3a parcela, como pleiteado”. No entanto, é incontroverso que o autor faz jus à implementação em seu contracheque do pagamento dos valores, havendo apenas divergência a respeito de qual tabela deveria ser utilizada como parâmetro ao longo do período questionado. Neste sentido, os fundamentos da sentença atacada não contemplam adequadamente as alegações das partes.
7. Lei no 6.523/2020, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, alterou o vencimento básico e o percentual da Gratificação, prevendo valores distintos para servidores de jornada de trabalho de 20h e de 40h. Dispôs, também, acerca da forma e prazo de implementação das alterações, em 3 parcelas: abril e outubro de 2020 e março de 2021.
8. De acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos (Id 51571904), apesar de terem sido implementados reajustes no vencimento do recorrente, o foram em valor inferior ao valor determinado na tabela salarial constante da Lei no 6.523/2020 referente à jornada de 20h/40h.
9. Ressalte-se que o Distrito Federal, tanto por ocasião da contestação quanto das contrarrazões, reconhece a alteração do valor dos vencimentos básicos e do percentual da GATA para a carreira, trazido pela Lei 6.523/2020, afirmando ter ocorrido a implementação da tabela pretendida em abril de 2022, porém afirma inexistir previsão de efeitos financeiros retroativos. No ofício que acompanha a contestação consta que a partir da promulgação da Lei Distrital 5.174 todos os servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal ficassem submetidos à carga horária de 20 horas semanais, com a expectativa de que o valor da hora trabalhada fosse igual para todos. Ou seja, era esperado que os servidores que cumpriam 40 horas semanais passassem a receber com base em 20+20 horas, e não mais com base em 24+16 horas. Entretanto, os valores dos vencimentos básicos dos servidores integrantes dos cargos Técnico em Saúde e Auxiliar de Saúde, da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal continuaram a observar a Lei no 5.008/2012, com base nas cargas horárias de 24 horas, com opção para 40 horas, para os servidores Técnicos de Saúde e Auxiliares de Saúde. Essa diferenciação é relevante, tendo em vista que no cálculo de 24+16 horas o valor da hora trabalhada é inferior ao regime de 20+20 horas. No entanto, a Lei Distrital 6.523/2020 previu em seus anexos a tabela salarial de 24+16 e 20+20. Somente em abril de 2022, período em que o os valores recebidos permanecem incontroversos, é que foi reconhecido o direito do recorrente à percepção dos valores dos reajustes pela tabela mais vantajosa.
10. Aponta o recorrido divergência entre os valores considerados para o cálculo do montante devido e os constantes das fichas financeiras referente aos meses de maio a setembro de 2020 e maio de 2021 a março de 2022. Nesse ponto, com razão a Administração, tendo em vista que não há lei específica concedendo o reajuste pretendido pela parte recorrente ou fixando linha de simetria absoluta entre os servidores que fazem diferentes jornadas de trabalho. Ademais, a impossibilidade de acolhimento da pretensão decorre da observância da Súmula Vinculante no 37, que disciplina que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência da recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.